Tribunal: STF
Processo: ARE 1480482
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    Ação rescisória. Violação literal da lei. Inocorrência. Acórdão rescindendo que opta por interpretação possível da lei. Improcedência. É improcedente o pedido de rescisória baseado na ofensa literal de lei, quando o ato rescindendo estiver baseado em interpretação possível, aceita pela doutrina e jurisprudência (doc. 24, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 129, III, da mesma Constituição, sob o argumento de que:



    [...] a busca pela responsabilização tributária de um ou outro contribuinte não está entre as funções institucionais do Ministério Público, do mesmo modo que não pode ser objeto da ação civil pública prevista no artigo 129, III, da Carta Política de 1988 (doc. 34, p. 11).



    Em 29/4/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 110). O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário (doc. 112). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. SUPOSTA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 129, INCISO III, DA CF/88. DESCABIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO É PARTE LEGÍTIMA PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM O OBJETIVO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO (doc. 112, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o acordão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Nessa linha, reporto-me a julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas seguem transcritas:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. INCENTIVOS FISCAIS. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. RE 576.155-RG/DF. REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.6.2006. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública com o objetivo de defender o patrimônio público. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido (RE 642.590 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2014 – grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Prévia celebração de convênio para concessão de benefícios fiscais. 4. Legitimidade do Ministério Público para a defesa do Patrimônio Público. Jurisprudência da Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 843.953 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/9/2017 – grifei). 



    Ademais, saliento que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 576.155 RG/DF (Tema 56 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º/2/2011, fixou a seguinte tese:



    O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial – TARE firmado entre o Poder Público e o contribuinte, em face da legitimação ad causam que o texto constitucional lhe confere para defender o erário. 



    Observe-se que, em casos como o discutido nos autos, a ação civil pública não foi ajuizada para cobrar tributos de determinado contribuinte, mas foi proposta na defesa do patrimônio público, inclusive para preservar a higidez do processo de arrecadação tributária. Por oportuno, destaco trecho do voto condutor proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 576.155 RG/DF, que bem elucida a questão:



    Não vejo, assim, concessa venia, como aplicar-se à espécie o parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347/1985, que veda a propositura de ações civis públicas, pelo MP, para veicular pretensões relativas a matéria tributária individualizáveis. Isso porque a ação civil pública não foi ajuizada para proteger direito de determinado contribuinte, mas para defender o interesse mais amplo de todos os cidadãos do Distrito Federal, no que respeita à integridade do erário e à higidez do processo de arrecadação tributária, que apresenta, a meu ver, natureza manifestamente metaindividual.



    De fato, ao veicular, em juízo, a ilegalidade do acordo que concede regime tributário especial à determinada empresa, bem como a omissão do Subsecretário da Receita do DF no concernente à apuração do imposto devido, a partir do exame da escrituração do contribuinte beneficiado, o MP agiu, segundo entendo, em defesa do patrimônio público, na forma preconizada pelo art. 129, III, da Constituição Federal.



    Com idêntico entendimento, cito o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 848.968 AgR/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18/10/2016, cuja ementa transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 129, III, DA CF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível ação civil pública e legítimo o Ministério Público para buscar anulação de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator